Tribunal: CARF
Processo: 18471.001337/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II, do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)DESPESAS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO CAIXA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
As despesas escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na declaração de ajuste anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados, previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, enumerados na legislação de regência.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001337/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.038 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2021
Recorrente
DANIEL ALBERTO RUAH SEQUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não se configurando nenhuma das hipóteses arroladas no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972 que rege o processo administrativo fiscal, e estando o auto de
infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento
legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando
qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II,
do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)DESPESAS DE
PROFISSIONAL AUTÔNOMO. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM LIVRO
CAIXA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.Somente são dedutíveis a
título de Livro Caixa as despesas realizadas e escrituradas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente
comprovadas por documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001337/2007-38
Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

As despesas escrituradas em Livro-Caixa e deduzidas na declaração de ajuste
anual estão condicionadas a comprovação da veracidade dos gastos efetuados,
previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, enumerados na legislação de regência.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DANIEL ALBERTO RUAH
SEQUERRA contra o Acórdão de julgamento que decidiu pela total procedência do auto de
infração (e-fls. 1761 e seguintes)
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2002, exercício 2003, no total de R$ 180.890,31., além de ter sido cobrado multa agravada,
qualificada e juros de mora, tendo sido apurado as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas físicas;
b) omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior;
c) acréscimo patrimonial a descoberto;
d) dedução indevida de despesas de livro caixa (ajuste anual);
e) dedução indevida de despesas de livro caixa (carnê-leão);
f) multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O termo de constatação fiscal encontra-se na e-fls. 1.009 e seguintes.
Em seu recurso voluntário de e-fls. 1.778, e seguintes, o recorrente reproduz as
mesmas razões de primeira instância, quais sejam:
i)
Nulidade da ação fiscal por possuir vícios na sua constituição por entender
que o auto de infração deveria ser constituído no endereço do contribuinte
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

e não na Delegacia Regional de Julgamento; cerceamento do direito de
defesa por cálculos realizados de forma indevida;
ii)
No mérito tece diversas considerações sobre o auto de infração e as
iniciativas da atuação realizada pelo fiscal;
iii)
Alega que fisco tributou prejuízo do contribuinte e não renda;
iv)
Alega exigência em duplicidade da autuação;
v)
Aduz o princípio da presunção da inocência;
vi)
Pede a improcedência da ação fiscal, pelos móvitos expostos em seu
recurso.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O recorrente alega em sede de preliminar que o auto de infração estaria
insubsistente, com enquadramento legal equivocado, mas não aponta qual equivoco teria
incorrido a autoridade fiscal. Alega também que as infrações não estão claras ou precisas, e mais:
alega que o fiscal não teria autuado o recorrente em seu domicílio fiscal.
Sem razão o recorrente.
A fiscalização realizou todos os atos administrativo fiscais formais necessários e o
intimou perante o domicílio fiscal, descabendo a argumentação, sem fundamento legal, de que o
auditor deveria praticar atos em sua residência.
Ainda, este julgador não iria entrar no mérito de algumas colocações do
recorrente, mas entendo que devido ao fato de diversas argumentações exageradas no intuito de
desqualificar o trabalho do auditor fiscal da receita federal entendo ser necessária tecer algumas
considerações sobre o respetivo recurso apresentado.
Inúmeras foram as críticas do contribuinte ao trabalho do auditor fiscal, até aí
entendo ser devido por seu direito à ampla defesa e contraditório. Entretanto, verifico que houve
diversas manifestações desarrazoadas e até infelizes por parte do recorrente, e não uma ou duas
vezes, mas várias, o que levou este julgador a pronunciar-se sobre a desconfortáveis acusações,
tais como: “preguiça do agente fiscal”, “abuso de autoridade”, “desleixo por parte da autoridade
fiscal”, “motivos emocionais ou financeiros para lançar o auto de infração”, acusação de crime
de responsabilidade”, e, ainda, acusou de impessoalidade e imparcialidade o julgador de primeira
instância, sem apontar qual seria essa imparcialidade, conforme a legislação vigente. Todas
acusações foram feitas sem nenhuma prova, ou indício de prova idônea ou mínima que pudesse
constatar ao menos uma delas.
Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

Penso que se este Conselheiro não entregar a decisão a que almeja o interesse
integral do recorrente, serei também severamente criticado. Contudo, necessário se faz abordar o
tema de forma objetiva, imparcial e conforme o regramento legal, diante da constituição e das
normas tributárias vigentes. Assim sendo as argumentações exageradas cometidos pelo
recorrente são desnecessárias para o presente julgamento, uma vez que não fortalece a defesa do
contribuinte e, tampouco, constrói argumento favorável para o mérito da defesa. O contribuinte
tem que atacar o conteúdo da acusação fiscal, e não o fiscal, salvo prova em contrário.
Superado essa questão, verifica-se que em processo administrativo fiscal as causas
de nulidade se limitam às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados, o
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Portanto, afasto a preliminar alegada.
DA AUTUAÇÃO
Conforme o termo de constatação fiscal de e-fls. 1.009 e seguintes, a presente
ação fiscal, em face do contribuinte acima qualificado, que versa sobre o imposto de renda da
pessoa física, referente ao ano-calendário de 2002, integra o denominado caso Beacon Hill. Teve
origem na Representação Fiscal n° 03357/05, elaborada pela Equipe Especial de Fiscalização
Fl. 1827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

(EEF), que fora constituída nos termos da Portaria SRF n° 463, de 30/04/2004. Por conta do
esforço empreendido pela EEF, ficou evidenciado que diversos contribuintes nacionais, dentre os
quais o ora fiscalizado, enviaram e/ou movimentaram divisas no (do) exterior, à revelia do
Sistema Financeiro Nacional, ordenando, remetendo ou se beneficiando de recursos em divisas
estrangeiras, consoante teor das respectivas Representações Fiscais - feitas individualmente para
cada contribuinte. A operação iniciou-se Em decorrência das investigações promovidas a partir
da CPI do Banestado, verificou-se que a empresa Beacon Hill Service Corporation - BHSC foi
identificada como uma das maiores beneficiárias de recursos oriundos daquele banco brasileiro,
configurando um verdadeiro sistema financeiro paralelo globalizado.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo quando
identificado o fato gerador de determinado tributo, verificando assim o montante devido,
determinando a exigência da obrigação tributária e sua matéria tributável, bem como impõe
confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências necessárias para as
fiscalizações e procedimento de cobrança, sendo legítima a lavratura do auto de infração em
conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme
dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada
pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para
obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo
196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
Fl. 1828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, quando a fiscalização toma ciência dos fatos geradores do IR, tem a
obrigação de lançar o crédito fiscal.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Acréscimo patrimonial a descoberto significa o incremento patrimonial não
lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na
fonte, apontados na declaração de rendimentos.
O imposto de renda e acréscimo patrimonial a descoberto tem como fato gerador a
disposição de renda, conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 1829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)”
Para a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto é imperativo confrontar-se,
mensalmente, as mutações patrimoniais com os rendimentos do respectivo período, sendo
transportados para o mês seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior, dentro de um
mesmo ano-calendário.
Segundo a acusação fiscal a infração ocorreu pelo seguinte (e-fl. 1.020):
“De acordo com a apuração levada a efeito, foi verificado excesso de despesas
em relação aos rendimentos conhecidos (informados e/ou apurados). A
conclusão que se obtém é no sentido de que os gastos realizados tiveram suporte
financeiro, presumivelmente, com base em fontes tributáveis omitidas da
Administração Fazendária.
Para efeito de apuração das bases mensais sujeitas à tributação do ano-base
2002, foi elaborada a planilha (Demonstrativo de Variação Patrimonial 975 997
a ser submetida, por este termo, à apreciação do contribuinte, conforme
intimação constante do item IV abaixo. A referida planilha corresponde ao fluxo
de caixa, tendo sido relacionadas todas as fontes ou origens de recursos
conhecidas e/ou consideradas, em contraposição aos dispêndios ou aplicações
realizadas, igualmente conhecidas. A diferença positiva entre total das
aplicações e o total das origens é considerada omissão de receitas tributáveis, de
acordo com a presunção legal decorrente da legislação aplicável (Art. 55, XIII,
RIR/99).
De certo que ao computar os valores referentes às origens, bem como às
aplicações, foi observado o regime de caixa, ou seja, foram computados nos
meses do efetivo ingresso ou da ocorrência do gasto”.
Da manifestação do recorrente observa-se que foram mera alegações, como por
ex. o veículo em que supostamente teria sido lançado como acréscimo no mês de dezembro para
o ano calendário de 2002 , onde o próprio recorrente confessa que adquiriu o referido veículo no
ano calendário de 2002, só que em janeiro, deixando de informar à fiscalização a variação
patrimonial. Alega que são mera ficções da fiscalização, sendo, contudo, que deixa de comprovar
suas alegaões.
Quanto ao acréscimo patrimonial questionado pelo recorrente consta o que foi
identificado nas operações de aquisições pelo contribuinte na e-fl. 1.023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS
Nesse tópico a decisão de piso assim se pronunciou:
“Em relação à omissão de aluguéis, o interessado diz que nos meses de janeiro a
julho o Fisco não teria detalhado o valor de aluguel de cada imóvel,
representativo de cada aluguel, do apto. 903 da Av. Niemayer, n° 915 e sl.1001/
11 da Rua D. Gerardo, n° 63. A fiscalização deveria ter observado que na
declaração de ajuste, no rendimento mensal tributável, existiriam rendimentos
de aluguel.
Entretanto, não há como ser acatado o argumento do contribuinte. Ao contrário
do alegado pelo autuado, a fiscalização descreveu todo o procedimento fiscal,
detalhadamente, no Termo de Constatação e Intimação Fiscal. Inclusive,
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

identificou quais os valores a título de aluguéis estariam sendo tributados no
presente lançamento”.
Nesse item da autuação, acompanho a decisão de primeira instância, pela falta de
conexão das argumentações do recorrente lastrado em provas que pudesse afastar a acusação
fiscal.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constatou omissão de rendimentos a título de recursos do exterior.
Pouco discorre sobre esse infração o recorrente.
Conforme verificado, as operações desvendadas no esquema Beacon Hill
constituem, realmente, em ato ilícito, haja vista serem operações à margem do sistema
Financeiro Nacional. Portanto, em tais operações não são utilizados contratos de câmbio oficiais,
não podendo assim ligar os valores recebidos oficialmente da Aceites Borges e já declarados
pelo recorrente com as remessas do exterior recebidas pelo contribuinte à margem dos meios
formais e legais do Sistema financeiro nacional.
O Lançamento tem por um de seus fundamentos o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.O conceito de renda e rendimento ou a sua disponibilidade decorre da
intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
Assim, conforme já explicado pela decisão e piso, sem razão o recorrente também
nesse aspecto.
DAS DEDUÇÕES DO LIVRO-CAIXA
Conforme se constada do antigo mandamento RIR/1999, em seu art. 73, verifica-
se que “todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
Para que o contribuinte possa realizar deduções das despesas com a manutenção
das atividades desenvolvidas, deve esse apresentar as respectivas comprovações por meio de
Livro-Caixa, a fim de que se cumpra norma tributária, conforme se transcreve abaixo:
Lei N° 8.134, De 27 dezembro de 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:

[...]
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Lei no12.024, de 27
de agosto de 2009, art. 3o;Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51), mencionava que era necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação que
serviu de base para a escrituração das despesas, bem como, o respectivo Livro Caixa, quando das
comprovações. Esta é uma condição prevista em lei, conforme abaixo transcrito:
RIR/1999. Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75.
Ar.t 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34): I - a quotas de depreciação de
instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento; II - a
despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
IV - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o). DF CARF MF Fl. 158 Fl. 6
do Acórdão n.o 2001-001.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária Processo no
13706.004868/2007-68
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). § 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior
independe de registro.
Ocorre que o contribuinte foi intimado para apresentar as comprovações das
deduções indevidas, com o respetivos livro caixa escriturado, mas deixou de juntar essa prova
com as formalidades devidas e necessárias para as respectivas deduções permitidas pela
legislação.
Nesse sentido, apesar do documentação informar as entradas e saídas, não é
possível atender ao pedido do recorrente, uma vez que não foram contabilizados sem eu livro
caixa de forma adequada, mem com as formalidades contábeis e registros nos órgãos
compententes devido, em período da ocorrência dos fatos.

DA MULTA AGRAVADA E DA MULTA ISOLADA
Quanto à multa agravada e multa isolada o recorrente não aborda em seu recurso o
referido conteúdo. Portanto, é matéria preclusa, deixando de contestar parte da autuação.
CONCLUSÃO
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001337/2007-38

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para não acolher a
preliminar arguida e no mérito NEGAR PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão
de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital